Tribunal: TJMT
Processo: 1009338-23.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. LEI 11.442/2007. APLICAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. ATRASO DE DESCARREGAMENTO DE CARGA. PRAZO DE 5 (CINCO) HORAS EXCEDIDO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA CHEGADA AO LOCAL. DESNECESSIDADE DE AGENDAMENTO PRÉVIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO ATRASO. MERA ESTIMATIVA QUE NÃO AFASTA O DIREITO DO TRANSPORTADOR À INDENIZAÇÃO. DEMORA EXCESSIVA COMPROVADA. ESTADIA DEVIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 275118882 – reclamação no 1009338-23.2024.8.11.0045 – JEC de LUCAS DO RIO VERDE), que deferiu parcialmente o pedido. 2- PRELIMINAR. A responsabilidade pelo pagamento de eventuais indenizações por estadia ou outras obrigações contratuais decorre da relação direta entre o transportador e aqueles que contrataram ou subcontrataram o serviço de transporte, é solidária, ou seja, tanto o embarcador (contratante principal) quanto o destinatário da carga respondem pelo cumprimento das obrigações legais e contratuais relacionadas ao transporte, carregamento e descarregamento, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem (art’s. 7 e 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007); 2.1) MÉRITO. o tempo máximo para a descarga do veículo é de 5 (cinco) horas, contados da chegada do veículo ao endereço de destino, e não do momento da pesagem na balança (art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007); 2.3) a legislação de regência (art. 11, §§ 5o e 9o da Lei no 11.442/2007), não exige agendamento prévio para a contagem do prazo de carga e descarga, considerando-se como termo inicial a chegada do veículo ao endereço de destino da carga, bastando que o transportador comunique sua chegada. Precedente. (STJ - REsp: 1976228 - Relator - Ministro MARCO BUZZI - DJe 01/04/2022); 2.4) compete ao embarcador e ao destinatário da carga registrar no campo específico do Documento Fiscal Eletrônico de Transporte (DT-e ou DACTE) o horário de chegada do caminhão em suas dependências, sob pena de multa a ser aplicada pela ANTT, limitada a 5% do valor da carga, considerando-se a hipossuficiência do transportador na produção dessa prova. (art. 11, §9o da Lei no 11.442/2007); 2.5) a estadia não depende de efetiva comprovação de prejuízo, pois a indenização se caracteriza em razão da retenção do caminhão, ou com impedimento de utilização em outros compromissos em razão do tempo que ficou parado aguardando descarregamento; 2.6) de acordo com a teoria da distribuição dinâmica das cargas probatórias, o ônus da prova incumbe a quem, pelas circunstâncias do caso concreto, se encontre em melhores condições para produzi-la, visando a garantir maior efetividade à tutela jurisdicional. 2.7) correta, portanto, a sentença ao condenar os Reclamados, solidariamente, na indenização pelas horas excedentes ao período legal de descarregamento no local de destino, sendo aplicado o “valor de referência” multiplicado pelas toneladas das cargas de cada caminhão e pelo tempo de estadia, com a devida correção. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009338-23.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (RECORRENTE), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), OSVALDO VENTURA DE OLIVEIRA - CPF: 017.088.422-84 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025